Tribunal: TJDFT
Processo: 0725132-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INTERMEDIAÇÃO POR IMOBILIÁRIA. CONTRATAÇÃO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DO CDC. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame: Cuida-se de apelação interposta contra sentença que acolheu embargos à execução opostos por locatária, reconhecendo a inexigibilidade de obrigação decorrente de contrato de locação residencial firmado de forma eletrônica com intermediação de imobiliária, em razão do exercício do direito de arrependimento previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor.
II. Questão em discussão: Discute-se: (1) a nulidade da sentença por suposta decisão extra petita; (2) a aplicabilidade do CDC à relação locatícia intermediada por imobiliária; e (3) a exigibilidade de multa contratual por rescisão antecipada de contrato de locação residencial.
III. Razões de decidir: A alegação de nulidade por julgamento extra petita não prospera, pois o juízo sentenciante se ateve ao pedido de inexigibilidade, utilizando fundamentos jurídicos distintos dos apresentados pelas partes, o que é permitido nos termos da jurisprudência do STJ. Ficou caracterizada relação de consumo entre a locatária e a imobiliária, que atuou como intermediadora profissional, prestando serviços típicos de fornecimento no contexto da locação. Tratando-se de contratação fora do estabelecimento comercial, por meio remoto, aplica-se o art. 49 do CDC, permitindo ao consumidor desistir do contrato no prazo legal de sete dias. A locatária exerceu tal direito tempestivamente, tornando inexigível qualquer obrigação decorrente da avença, inclusive a multa por rescisão antecipada. Ainda que sob a ótica civilista, a cobrança da multa se mostraria ilegítima, com respaldo no art. 9o, inc. II, da Lei no 8.245/91, porque o locador não entregou o imóvel a ela em estado de servir ao uso a que se destina – infração legal –, em afronta ao dever estabelecido no art. 22, inc. I, do mesmo diploma legal.
IV. Dispositivo: Recurso de apelação desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a inexigibilidade do contrato e do título executivo extrajudicial.